Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO. FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Após a anuência das partes aos cálculos apresentados, o juízo homologou a conta e determinou a expedição de Requisitório de precatório, o que induz à satisfação do débito, e por conseguinte, a extinção da obrigação, operando-se a preclusão para rediscutir a matéria relativa ao índice de correção.
2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento do crédito decorrente de honorários advocatícios fixado no processo de conhecimento pela defesa dos associados, o crédito é único e corresponde ao total da condenação, não podendo ser desmembrado e executado em cada cumprimento individual de sentença, sob pena de violação do art. 100, parágrafo 8o, da Constituição Federal.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.